Tribunal: TJES
Processo: 5000976-10.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000976-10.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELE BARBOSA MANHONI MONTANARO
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assitência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PACOTE DE TURISMO NACIONAL. CANCELAMENTO POR ENFERMIDADE DE FILHA MENOR. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA AUTORA VISANDO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS PELO EVENTO CAUSADOR DA FRUSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL QUE RECOMPÕE ADEQUADAMENTE O PREJUÍZO. QUANTUM DE 1.500,00 REAIS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais , condenando as rés solidariamente à restituição integral do valor de pacote turístico de 4.063,36 reais cancelado em razão de doença de sua filha menor e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em 1.500,00 reais. A recorrente postula unicamente a majoração do montante indenizatório extrapatrimonial para 10.000,00 reais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se o valor de 1.500,00 reais arbitrado na origem a título de danos morais deve ser majorado , considerando que o cancelamento da viagem decorreu de motivo de força maior — enfermidade da filha da autora —, sem que as empresas rés tenham dado causa ao evento de saúde, e se a restituição integral do dano material restabelece o equilíbrio sem gerar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR. O cancelamento do pacote turístico decorreu de motivo alheio à conduta das fornecedoras , motivado exclusivamente por problemas de saúde da filha menor da consumidora , configurando evento de força maior que não pode ser imputado ao comportamento das rés.

A r. sentença de primeiro grau já restabeleceu o equilíbrio financeiro da relação de consumo ao determinar a devolução total da quantia paga , medida que recompõe integralmente o desfalque patrimonial sofrido pela autora. O arbitramento de indenização por danos morais em patamar excessivo, em hipóteses onde o descumprimento contratual original decorre de fato da natureza ou força maior sem culpa do fornecedor , desvirtua a natureza do instituto e culmina em enriquecimento sem causa da parte requerente. O montante de 1.500,00 reais fixado pelo juízo originário mostra-se condizente e proporcional para compensar os contratempos e a perda do tempo útil decorrentes estritamente da resistência administrativa ao reembolso , não merecendo reparos nesta sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O cancelamento de pacote turístico por motivo de força maior decorrente de enfermidade do consumidor não autoriza a majoração da indenização por danos morais quando as fornecedoras não concorreram para o evento de saúde e a r. sentença já determinou a restituição integral dos valores pagos, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14 e 51, IV; CC, arts. 393, 884 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362.

RELATÓRIO

1. A autora ajuizou a presente ação alegando ter adquirido um pacote de turismo com destino a Foz do Iguaçu para si e para sua filha menor pelo valor total de 4.063,36 reais. Aduziu que na véspera do embarque sua filha foi acometida por severa enfermidade devidamente atestada nos autos, o que inviabilizou a realização da viagem planejada para celebrar o décimo aniversário da criança. Sustentou que ao requerer o cancelamento junto às requeridas obteve a negativa de reembolso integral sob a alegação de cláusulas contratuais retentivas, motivo pelo qual pleiteou em juízo a devolução total da quantia material despendida e o recebimento de compensação extrapatrimonial pelos danos morais sofridos.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais declarando a nulidade da cláusula contratual de retenção de valores por desvantagem exagerada frente ao caso de força maior restando configurado o enriquecimento sem causa das rés. O dispositivo sentencial condenou as requeridas CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., LFC Viagens e Turismo Ltda. e LVR Turismo Ltda. - ME solidariamente à devolução simples da importância de 4.063,36 reais com acréscimos legais e ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 1.500,00.

3. Inconformada com o patamar estipulado para a verba extrapatrimonial a demandante interpôs recurso inominado alegando a necessidade de reforma parcial do julgado originário para majorar o quantum reparatório. Argumentou em suas razões que o montante fixado em primeiro grau é irrisório e simbólico frente à falha na prestação dos serviços e ao descaso das rés que privaram a consumidora de reaver seus valores sem intervenção do Judiciário. Trouxe julgados e precedentes de tribunais estaduais que fixaram indenizações em patamares superiores e requereu o provimento do recurso para elevar a condenação ao patamar de 10.000,00 reais.

VOTO

4. A matéria devolvida ao exame desta Turma Recursal limita-se estritamente ao pedido de majoração do montante fixado a título de danos morais formulado exclusivamente pela parte autora.

5. Compulsando detidamente os autos verifica-se que o cancelamento do pacote de turismo contratado ocorreu por iniciativa da própria consumidora em virtude de motivo de força maior caracterizado pela enfermidade repentina de sua filha menor. Trata-se de acontecimento natural e alheio à vontade ou controle das partes envolvidas evidenciando que as empresas demandadas não deram causa direta à frustração da viagem ou à doença que acometeu a menor.

6. O juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao declarar a abusividade das cláusulas de retenção integral das rés garantindo à requerente o ressarcimento de 4.063,36 reais. Essa devolução do dano material recompõe de forma precisa e cabal o prejuízo financeiro experimentado pela consumidora restabelecendo o exato equilíbrio econômico entre os contratantes sem dar margem ao enriquecimento sem causa de nenhuma das partes.

7. No que tange aos danos morais a r. sentença arbitrou o valor de 1.500,00 reais amparada no descaso administrativo e na demora das rés em efetuar o reembolso em ambiente extrajudicial. Embora a autora tenha vivenciado evidente aborrecimento e frustração com o cancelamento da viagem comemorativa a origem do evento danoso saúde da menor não guarda nexo causal com qualquer conduta comissiva ou omissiva das rés. A pretensão de majorar a condenação extrapatrimonial para o patamar de 10.000,00 reais mostra-se desproporcional frente à ausência de culpa das empresas operadoras pelo cancelamento em si.

8. A fixação da verba indenizatória em patamares elevados para casos de força maior onde o fornecedor não concorreu para o impedimento do serviço resultaria em nítida punição por fato da natureza desvirtuando a função reparatória do dano extrapatrimonial. O valor de 1.500,00 reais fixado na origem atende de forma justa e suficiente aos critérios de razoabilidade para penalizar unicamente a resistência burocrática das requeridas mantendo a punição estritamente proporcional à gravidade de sua conduta acessória.

9. Dessa forma a manutenção integral da decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos é medida que se impõe porquanto a prestação jurisdicional originária equacionou adequadamente a lide conferindo a devida proteção à consumidora sem chancelar o excesso indenizatório.

DISPOSITIVO.

10. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei 9.099/1995.

11.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995, ficando contudo suspensa a exigibilidade de tal cobrança por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)